Tribunal: STF
Processo: AI 507591
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA:   


PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. EXCEPCIONALIDADE AUSENTE. 




TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA. PROGRESSIVIDADE. SITUAÇÃO ANTERIOR À EC 29/2000. 




1. Não é omisso acórdão que deixa de examinar a adequação de certas leis à Constituição (conceito de progressividade), se faltou ao instrumento peça essencial ao exame da fundamentação adotada pelo acórdão recorrido. Caso no qual o TJ/MG aludiu à sentença para fundamentar a invalidade da legislação que regeu os lançamentos de 1999 e 2000, sem, conduto, reproduzi-lo. Menção à página dos autos, que não foi copiada no instrumento. 




2. Não é omisso acórdão que deixa de acolher pedido recursal formulado extemporaneamente, na medida em que ausente do recurso extraordinário. Rejeitado pedido para aplicação da menor alíquota, considerada a declaração de inconstitucionalidade das alíquotas progressivas do IPTU. 




Recurso de embargos de declaração rejeitado.